Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729913-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DA VEIGA FEITOZA, RENATA DE OLIVEIRA DA VEIGA FEITOZA AGRAVADO: EGINALDO PINHEIRO DA SILVA, AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO DA VEIGA FEITOZA e RENATA DE OLIVEIRA DA VEIGA FEITOZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de adjudicação compulsória n. 0722890-14.2023.8.07.0001, ajuizada em face de EGINALDO PINHEIRO DA SILVA, AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR e ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinado o bloqueio da referida matrícula, que é originária de desdobramento da matrícula 8.907. Em suas razões recursais em ID 49327825, narram os agravantes que se trata, na origem, de ação de adjudicação compulsória em que se pleiteou medida cautelar para determinar o bloqueio da matrícula no percentual que teria sido alienado aos agravantes e, ao final, a confirmação do pedido buscando a outorga definitiva da escritura pública, sendo indeferido o pedido de antecipação da tutela. Alegam que o bloqueio citado pelo juiz para fundamentar a decisão agravada foi cancelado, conforme consta na certidão em ID 49327828, de modo que não mais subsistem as razões invocadas pelo juiz para indeferir a liminar. Sustentam que a área descrita na matrícula n. 11.460 oriunda do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, é certa e determinada, com metragem descrita expressamente (02ha.23a.50,25ca) e que o lote comercializado aos autores possui área equivalente em metros – 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), de modo que, após o desmembramento da gleba maior, a área restou devidamente definida em termos certos e determinados. Desta forma, argumentam não haver qualquer dúvida ou suscitação de dúvida quanto ao registro ou propriedade da gleba de terras objeto da matrícula n. 11.460. Quanto à antecipação de tutela aqui requerida, afirmam que demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e, quanto ao perigo de dano, comprovado este, “dado a recusa indevida em outorgar a competente escritura pública em favor dos Agravantes”, alegando, ainda, que “os Agravados empreenderam inúmeras ameaças de perda da Lote aos Agravantes, assim sendo, se mostra imprescindível o imediato registro e bloqueio do percentual do imóvel junto ao cartório de registro competente, a fim de evitar o risco de perda do imóvel sobre qualquer transação a ser efetivada sobre o imóvel, especialmente perante terceiros de Boa-fé”. Assim, requerem a concessão da tutela antecipada, para reformar a decisão proferida e conceder o imediato bloqueio da matrícula (no 11.460) no percentual de propriedade dos Autores, até o julgamento final, com a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. No mérito, requerem o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido do percentual na respectiva matrícula, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com o recurso, verifico que os ora agravantes não atendeu ao previsto no art. 1007, caput, do CPC no ato da interposição do recurso. Isto porque não consta, no comprovante apresentado em ID 49327827, o número da GRU de cobrança em ID 49327826, não havendo, portanto, comprovação do recolhimento de preparo referente a este recurso. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, atenda o ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator